Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026602-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Liminar, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CONCISA LIMITADA - CNPJ: 60.395.167/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA CONCISA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CISCONETTI - CPF: 525.752.507-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DO PERICULUM IN MORA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a obrigação de apresentação e execução do PRADA, mantendo, porém, as demais obrigações fixadas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o agravante detém legitimidade passiva para figurar na demanda, à luz de alegada alienação anterior à ocorrência do dano;

(
ii
) saber se as obrigações impostas, especialmente as de natureza positiva, exigem vínculo atual com o imóvel;

(
iii
) saber se a inversão do ônus da prova é juridicamente cabível;

(
iv
) saber se a urgência exigida para a tutela provisória estaria descaracterizada pelo lapso temporal entre os fatos e a propositura da ação;

(v) saber se é necessária a individualização das condutas dos diversos ocupantes e ex-proprietários da área desmembrada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, podendo alcançar o atual ou o antigo proprietário, desde que haja nexo temporal com o dano.

4. A ausência de prova inequívoca da cessação da posse ou propriedade antes dos desmatamentos impede o reconhecimento, em cognição sumária, da alegada ilegitimidade passiva.

5. A obrigação de apresentar e executar o PRADA, por exigir ingerência atual sobre o imóvel, foi corretamente afastada; já as obrigações negativas – como abstenção de novas degradações – são válidas mesmo sem vínculo atual com a área.

6. A inversão do ônus da prova é cabível nas ações ambientais, com fundamento no
art
. 21 da L. nº 7.347/1985,
art
. 6º, VIII, do CDC e Súmula 618 do STJ, diante da simetria protetiva que favorece o meio ambiente.

7. O
periculum
in mora é presumido nas ações ambientais, dada a continuidade dos efeitos do dano, não sendo descaracterizado pelo decurso do tempo.

8. A individualização de condutas depende de dilação probatória e deve ser examinada em momento oportuno da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade ambiental, embora
propter
rem, exige nexo temporal entre a titularidade e o dano, cuja ausência deve ser provada pelo réu.

2. A imposição de obrigações positivas ambientais pressupõe vínculo atual com o imóvel; já as de natureza negativa são exigíveis independentemente da titularidade.

3. A inversão do ônus da prova em ações ambientais é compatível com a Constituição e com os princípios da precaução e da prevenção.

4. A urgência nas ações ambientais é presumida, dada a relevância do bem jurídico tutelado.

5. A individualização de condutas é matéria de instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por José
Antonio

Cisconetti
contra decisão
monocrática
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora agravante, unicamente para afastar a obrigação de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, mantendo-se incólumes as demais determinações impostas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão de primeiro grau impôs ao agravante diversas obrigações, dentre as quais se destacam: a abstenção da exploração econômica de áreas desmatadas sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes; a vedação à utilização produtiva de áreas irregularmente desmatadas após 22 de julho de 2008; a obrigação de promover a espacialização e a recuperação da Área de Reserva Legal degradada mediante a apresentação e execução do
respectivo
PRADA; a proibição de realização de novos desmatamentos não autorizados, devendo o agravante limitar-se à manutenção de atividades devidamente licenciadas; a comprovação, no prazo de noventa dias, da regularização ambiental da propriedade rural; a sujeição à fiscalização por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT); bem como a submissão à inversão do ônus da prova, nos moldes da legislação ambiental vigente.

A decisão
monocrática
, ao apreciar o agravo de instrumento interposto, entendeu por bem afastar tão somente a obrigação referente à elaboração e execução do PRADA, preservando, contudo, as demais obrigações fixadas na instância de origem.

No presente agravo interno, sustenta o recorrente, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, ao argumento de que teria alienado integralmente o imóvel rural em questão, mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 1º de agosto de 2019, de modo que, à época dos desmatamentos imputados, ocorridos entre os meses de maio e outubro de 2020, já não detinha posse ou domínio sobre a área.

Alega, ainda, a impossibilidade material de cumprimento de obrigações relativas a imóvel do qual não é mais proprietário nem possuidor, razão pela qual reputa descabida a imputação de responsabilidade.

Aponta, ademais, a inadequação da inversão do ônus da prova determinada na origem, por lhe impor o ônus de produzir prova negativa acerca de fato cuja ocorrência se deu, segundo sustenta, após a alienação do bem.

Argumenta, também, a ausência de urgência contemporânea que justificasse o deferimento de medidas de urgência, uma vez que os fatos narrados na exordial teriam ocorrido no ano de 2020, ao passo que a propositura da demanda somente se deu em 2023.

Por fim, aduz a necessidade de individualização das condutas atribuídas aos diversos ocupantes da área objeto da lide, em razão do desmembramento do imóvel e das sucessivas alienações ocorridas após a sua saída da posse.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e de natureza
propter
rem, de modo que a condição de proprietário ou possuidor à época do dano não se revela condição exclusiva para a legitimidade passiva.

Defende que a discussão acerca da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, razão pela qual não pode ser acolhida em sede de cognição sumária.

Afirma ser adequada a inversão do ônus da prova em ações ambientais, por força do princípio da precaução e do in
dubio
pro natura, e assevera inexistir nos autos prova inequívoca da efetiva transferência da propriedade rural, o que inviabilizaria, por ora, o acolhimento da tese sustentada pelo agravante.

Sustenta, ainda, que a urgência nas ações ambientais é presumida, independentemente do tempo decorrido entre a ocorrência do dano e o ajuizamento da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade exigidos, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legitimidade passiva do agravante para figurar no polo da ação civil pública ambiental, bem como à possibilidade de lhe serem impostas obrigações decorrentes da tutela de urgência concedida, à luz da alegação de que, à época dos desmatamentos imputados, não mais detinha a posse ou a propriedade do imóvel rural objeto da demanda.

Alega o agravante que alienou integralmente a área em 1º de agosto de 2019, mediante contrato particular de compra e venda, e que os desmatamentos imputados na inicial teriam ocorrido entre os meses de maio e outubro de 2020, ou seja, em período posterior à suposta transferência da posse, o que afastaria sua responsabilidade pelos danos ambientais imputados.

A questão exige análise criteriosa, pois envolve a delimitação do alcance da responsabilidade civil ambiental, a qual, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de natureza objetiva, solidária e
propter
rem, vinculando-se ao bem e podendo alcançar tanto o atual quanto os antigos proprietários ou possuidores.

Consoante entendimento pacífico daquela Corte Superior,
"(...) as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".
(STJ -
REsp
: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
26/09/2023)

Todavia, a incidência da responsabilidade
propter
rem não pode ser compreendida de modo absoluto, a ponto de autorizar a responsabilização do antigo proprietário ou possuidor por fatos lesivos ao meio ambiente que ocorreram em momento posterior à cessação de sua relação jurídica ou fática com o bem.

A obrigação ambiental, embora acompanhe o imóvel, pressupõe a existência de nexo temporal entre a titularidade (de direito ou de fato) e a ocorrência do dano.

No caso concreto, a alegação do agravante quanto à alienação do imóvel em data anterior aos fatos imputados, se confirmada, afastaria, em tese, sua responsabilidade pelos danos ambientais posteriormente verificados.

Ocorre que, nesta fase procedimental, não se vislumbra nos autos prova inequívoca e suficiente da efetiva transferência da posse do imóvel antes da ocorrência dos desmatamentos apontados.

Dessa forma, a alegada ilegitimidade passiva do agravante constitui matéria que demanda dilação probatória, revelando-se insuscetível de apreciação em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.

Por conseguinte, mostra-se acertada a manutenção do agravante no polo passivo da demanda, ao menos até que a instrução processual permita aferir, com segurança, a existência de nexo de responsabilidade entre sua atuação (ou omissão) e o dano ambiental imputado.

No tocante às obrigações fixadas na decisão de primeiro grau, é de se reconhecer que algumas delas exigem a existência de vínculo atual com o imóvel, seja de propriedade, seja de posse, para que possam ser validamente exigidas.

É o caso, por exemplo, da obrigação de apresentar e executar o PRADA, cuja exigibilidade pressupõe o exercício de poderes concretos de ingerência sobre a área degradada, razão pela qual tal obrigação foi corretamente afastada na decisão
monocrática
ora agravada.

Entretanto, outras obrigações impostas possuem natureza eminentemente negativa, como as de não explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização, de abster-se de realizar novos desmatamentos não autorizados e de manter atividades devidamente licenciadas e, por isso, são exigíveis independentemente da atual titularidade dominial ou possessória, uma vez que visam coibir condutas lesivas ao meio ambiente, não apenas na área objeto da lide, mas em qualquer outro contexto fático que envolva o agravante.

Já no tocante à obrigação de comprovar, no prazo de noventa dias, a regularização ambiental da propriedade, trata-se de imposição que pressupõe efetivo poder de gestão sobre o bem, de modo que sua exigibilidade, neste momento, deve ser relativizada, sem, contudo, afastá-la integralmente, dada a ausência de certeza quanto à cessação da posse ou da propriedade.

Eventual demonstração de sua impossibilidade material poderá ser objeto de análise oportunamente, durante a instrução.

A insurgência do agravante quanto à inversão do ônus da prova, por sua vez, não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 618, reconhece a legitimidade dessa técnica processual como instrumento de equilíbrio e efetividade na tutela dos direitos difusos, especialmente diante da assimetria informacional existente entre o poluidor e a coletividade lesada.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E INSTALAÇÃO IRREGULAR DE DRENOS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, determinando a cessação das atividades econômicas e a adequação ambiental em áreas degradadas nas Fazendas São Jorge e São Jorge III, situadas em Nova Santa Helena/MT, em razão de desmatamento em APP e instalação de drenos sem licenciamento ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a imposição judicial de suspensão de atividades econômicas diante de danos ambientais constatados, mesmo sem norma regulamentadora específica vigente à época dos fatos;

(
ii
) a decisão agravada se sustenta diante de alegações de irregularidade na delimitação da área e suposta inexistência de responsabilidade do agravante;

(
iii
) é cabível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da L. nº 7.347/1985 e CDC.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida encontra respaldo em documentação técnica da SEMA/MT, que identificou intervenções em APP e áreas
úmidas
, com ausência de licenciamento ambiental, o que legitima a adoção de medidas de precaução.

4. A exigência de licenciamento decorre do
art
. 10 da L. nº 6.938/1981 e da Resolução CONAMA nº 237/1997, não sendo afastada pela alegada ausência de norma regulamentar específica sobre drenos à época da infração.

5. A discussão sobre a exata delimitação da área afetada demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.

6. A decisão limitou-se a suspender as atividades nas áreas apontadas como degradadas, sem afetar a integralidade das atividades econômicas, respeitando o princípio da intervenção mínima.

7. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais encontra amparo no
art
. 21 da L. nº 7.347/1985, c/c
art
. 6º, VIII, do CDC, e jurisprudência do STJ (Súmula nº 618), diante da assimetria técnica e informacional entre o agente causador do dano e o autor coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regulamentação específica não afasta a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, como a drenagem em áreas
úmidas
.

2. É legítima a suspensão de atividades em área degradada, ainda que de forma parcial e precária, quando fundamentada em documentação técnica oficial.

3. A inversão do ônus da prova é admissível em ação civil pública ambiental, como técnica processual de efetividade da tutela difusa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 225, § 1º; L. nº 6.938/1981,
art
. 10; L. nº 7.347/1985,
arts
. 18 e 21; CDC,
art
. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 618; STJ,
REsp
1.167.039/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 24.04.2012.

(N.U 1033276-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/
2025)(
g.n
)

No que diz respeito ao alegado afastamento do requisito do
periculum
in mora, em razão do transcurso temporal entre os fatos narrados na inicial (ocorridos em 2020) e o ajuizamento da demanda (em 2023), também não assiste razão ao agravante.

Em se tratando de dano ambiental, o risco de ineficácia da tutela final é presumido, em virtude da relevância do bem jurídico tutelado e da natureza continuada ou permanente dos efeitos nocivos causados à coletividade.

O entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas demandas ambientais, o
periculum
in mora milita em favor da proteção do meio ambiente, por força dos princípios da precaução e da prevenção, não sendo descaracterizado pelo simples decurso do tempo.

Em verdade, o lapso temporal pode, inclusive, agravar os efeitos do dano, justificando a adoção de medidas acautelatórias ainda que extemporaneamente.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de individualização das condutas e responsabilidades, em virtude de desmembramento da área e sucessivas alienações, trata-se de matéria cuja apreciação também depende de instrução probatória, razão pela qual deve ser reservada ao momento processual oportuno, sem prejuízo de reanálise futura, à luz dos elementos que forem trazidos aos autos.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão
monocrática
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para afastar a obrigação de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, preservando-se, por ora, as demais obrigações impostas na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026